Tribunal: CARF
Processo: 10980.007065/2009-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.007065/2009-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.064 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
FRANCISCO SIMEÃO RODRIGUES NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa
física, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação
definitiva. Art. 3°, caput, e §§ 1° e 4°, Lei n° 7.713188; art. 43, II, do CTN; e
arts. 58, XIII, e 807 do R1R/99:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PROVA
À autoridade lançadora cabe comprovar a ocorrência do fato gerador do
imposto, ou seja a aquisição da disponibilidade econômica; ao contribuinte,
cabe o ônus de provar que o rendimento tido como omitido tem origem em
rendimentos tributados ou isentos, ou que pertence a terceiros. Se o ônus da
prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a provada origem dos
recursos informados para acobertar seus dispêndios gerais e aquisições de bens
e direitos.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI E MULTA CONFISCATÓRIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidades
(Súmula Carf n. 2) e, no mérito, em negar-lhe provimento

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wesley Rocha, Fernanda
Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, João Maurício Vital
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.007065/2009-90
Fl. 1816
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.064 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.007065/2009-90

(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Mônica Renata Mello Ferreira Stoll. Substituído(a)
pelo(a) conselheiro (a) Ricardo Chiavegatto de Lima, o conselheiro(a) Flavia Lilian Selmer Dias.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por FRANCISCO SIMEÃO
RODRIGUES NETO contra o Acórdão de julgamento, proferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba-PR (4 a Turma da DRJ/CTA), que julgou
procedente o lançamento fiscal.
O Auto de infração refere-se à Imposto de Renda de Pessoa Física, ano-calendário
2004, exercício 2005, no qual se apurou omissões de rendimentos caracterizadas pela existência
de acréscimo patrimonial a descoberto nos meses de fevereiro (R$ 6.936,66), março (R$
13.618,54), julho (R$ 24.488,59) e dezembro (R$ 388.836,65), totalizando o crédito tributário no
valor de R$ 273.796,99, incluindo juros e multa.
A autoridade fiscal constatou o seguinte:
Quanto às fontes de recursos (recursos/origens) 1. Quanto ao item "Rendimentos
tributáveis recebidos de Pessoas Jurídicas":
foram considerados os valores informados pelo contribuinte como recebidos a titulo de pró-
labore na empresa "BS Colway Pneus Ltda", CNPJ 02.712.991/0001-60 nas datas constantes
dos recibos, corroborados pelos respectivos lançamentos contábeis.
2. Quanto ao item "aliena ção de bens e direitos": foi considerado como recurso o valor
"obtido" pela cessão de quotas e direitos da empresa "BS Colway Pneus Ltda" no montante
de R$ 3.200.000,00 para Luiz Bonacin Filho, CPF 086.350.309-82, e no montante de R$
400.000,00 para João Luiz Pereira de Rezende, no mês de agosto /2004, conforme
registrado na 12a Alteração Contratual da empresa em comento, registrada na JUCEPAR em
05.08.2004.
3. Quanto ao item "recebimento de crédito junto a terceiros": foram considerados como
recurso os montantes de R$ 2.500,00, recebido de Angelo Francisco Rodrigues Santos, CPF
038.037.879-55, e R$ 2.500,00, recebido de Fabio Rodrigues Salles de Oliveira, CPF
037.199.869-77, conforme consta nas DIRPF/04 dos beneficiários dos empréstimos
efetuados pelo contribuinte fiscalizado e constantes da DIRPF/04 deste último. Intimado (fls
), o contribuinte fiscalizado não se manifestou a respeito das datas em que foram feitos os
referidos empréstimos, razão pela qual os valores referentes aos mesmos foram lançados em
JANEIRO/2004.
4. Quanto ao item "dividas contraídas": foi considerado como recurso o montante de R$
38.400,00, referente a empréstimo recebido da BS Co lway Pneus Ltda, CNPJ
02.712.991/0001-60, conforme consta no razão analítico nas contas "adiantamento a sócios"
e "conta caixa" da empresa em comento, na data de 22.10.2004.
5. Em relação ao item "saldos bancários e disponibilidades": intimado a comprovar
mediante documentação hábil e idônea os saldos em bancos e a existência de
disponibilidade em dinheiro, em 31/12/2003 e 31/12/2004 (fls ), o contribuinte comprovou
os saldos em bancos no montante de R$ 14.395,44 referente ao saldo credor do final do ano
de 2003 da c/c 4715968-9 do Banco Real, conforme extrato bancário anual apresentado pelo
contribuinte.
6. Quanto à "disponibilidade em dinheiro": não foi considerado o montante de R$
294.547,56 (R$ 308.943,00 - R$ 14.395,44), visto que mesmo depois de intimado o
contribuinte não apresentou documentação comprobatória referente a recursos plausíveis que
pudessem gerar tal disponibilidade financeira, respaldando o valor declarado como
disponibilidade em dinheiro no mas de dez/2003.
Fl. 1817
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.064 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.007065/2009-90

Quanto aos dispêndios/aplicações:
1. Quanto ao item "impostos e taxas pagos": foram considerados como dispêndios os
valores pagos pelo contribuinte fiscalizado referentes a "impostos de renda pessoa física" e
"inss", conforme consta dos recibos de pró-labore, corroborados pelos valores informados na
DIRPF/2004 e pelos lançamentos contábeis da conta 2101070002 — pró-labore a pagar do
razão analítico da empresa "BS Colway Pneus Ltda", CNN 02.712.991/0001-60.
2. Quanto ao item "aquisições de bens e direitos": foi considerado como dispêndio o
montante de R$ 38.400,00, referente a . aquisição das ações ordinárias da empresa
"Mississipi Fomento de Negócios S.A.", CNPJ 07.093216/0001-98, conforme consta na Ata
de Assembléia de Constituição e Boletim de Subscrição da referida empresa, corroborados
pelo razão analítico da conta capital a integralizar da empresa em comento.
3. Quanto ao item "amortização de dividas e anus reais": foi considerado como dispêndio o
montante de R$ 1.200.000,00 referente a amortização parcial em 2004 da divida contraída
em 2003 pelo contribuinte fiscalizado (R$ 1.266.667,00 - 9a alteração contratual da BS
Colways Pneus Ltda, CNPJ 02.712.991/0001-60) com Luiz Bonacin Filho, CPF
086.350.309-82, amortização esta concretizada pela transferência de cotas da empresa BS
Colways Pneus Ltda, CNPJ 02.712.991/0001-60 a Luiz Bonacin Filho, CPF 086.350.309-82,
conforme consta na 12a alteração contratual da empresa retromencionada.
4. Ainda com relação ao item "amortização de dividas e anus reais", foi considerado como
dispêndio o montante de R$ 2.000.000,00 referente à quitação total da divida contraída em
2003 pelo contribuinte fiscalizado (R$ 2.000.000,00 -10a alteração contratual da BS
Colways
Pneus
Ltda,
CNPJ
02.712.991/0001-60)
com
Luiz
Bonacin
Filho,
CPF086.350.309-82, concretizada pela transferência de cotas da empresa BS Colways Pneus
Ltda, CNPJ 02.712.991/0001- 60 conforme consta na 12a alteração contratual da empresa
retromencionada.
5. Quanto ao item "empréstimos concedidos a terceiros": foram considerados como
dispêndio os montantes de R$ 33.000,00, referente a empréstimo efetuado a Isabel Francis
Rodrigues, CPF 496.224.129-04 e R$ 31.500,00, referente a empréstimo efetuado a Gabriela
Boneto Rodrigues, CPF 029.880.439-57 conforme consta da DIRPF/2004 dos beneficiários
dos empréstimos e da DIRPF/2004 do contribuinte fiscalizado. Intimado (fls ), o
contribuinte fiscalizado não se manifestou a respeito das datas em que foram feitos os
referidos empréstimos, razão pela qual os valores referentes aos mesmos foram lançados no
final do ano.
6. Ainda em relação ao item "empréstimo concedido a terceiros", foi considerado como
dispêndio o empréstimo pessoal concedido a João Luis Pereira de Rezende, CPF
047.751.008- 66, no montante de R$ 490.000,00, conforme consta da DIRPF/2004 do
beneficiário do empréstimo e da DIRPF/2004 do contribuinte fiscalizado. A finalidade do
empréstimo foi viabilizar a da aquisição e integralização das cotas de João Luis Pereira de
Rezende na empresa BS Colways Pneus Ltda, CNPJ 02.712.991/0001-60. 0 valor do
empréstimo foi lançado na data da aquisição e integralização das cotas por parte de João
Luis Pereira de Rezende, conforme consta na 12a alteração contratual da empresa BS
Colways Pneus Ltda, CNPJ 02.712.991/0001-60.
7. Quanto ao item "outros pagamentos efetuados": foram considerados como dispêndio os
valores referentes aos pagamentos mensais das faturas de cartão de crédito "American Card"
de titularidade do contribuinte fiscalizado, conforme retratado nas fotocópias dos extratos
das faturas apresentadas pelo mesmo.
8. Em relação ao item "saldos bancários": intimado a comprovar mediante documentação
hábil e idônea os saldos em bancos e a existência de disponibilidade em dinheiro, em
31/12/2003 e 31/12/2004rls...-....-.:..7) o contribuinte comprovou os saldos em bancos no
montante de R$ 48.655,66 em 31/12/2004, conforme extratos bancários às fis Assim, foi
considerado como aplicação o total de R$ 48.655,66, somatório dos valores dos saldos em
bancos, assim desdobrados: R$ 5.430,94 referentes ao saldo credor no final do ano de 2004
da c/c 4715968-9 do Banco Real; R$ 0,98 referentes ao saldo credor do final do ano de 2004
da c/c do Bradesco; R$ 12.058,43 referentes ao saldo de aplicação no Bradesco FAQ
Mercurio; R$ 31.165,31 referentes ao saldo de aplicação no Bradesco Aplic Papeis Renda
Fixa.
Fl. 1818
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.064 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.007065/2009-90

9. Quanto ao item "disponibilidade em dinheiro": não foi considerado como aplicação o
montante de R$ 98.658,34 (R$ 147.314,00 - R$ 48.655,66= R$ 98.658,34), visto que mesmo
depois de intimado o contribuinte não apresentou documentação comprobatória referente a
recursos plausíveis que pudessem gerar tal disponibilidade financeira, respaldando o valor
declarado como disponibilidade em dinheiro Na elaboração do demonstrativo de Variação
Patrimonial — Fluxo Financeiro mensal foram considerados todos os ingressos e dispêndios
realizados no mês pelo contribuinte, bem como, aproveitados para o mês subseqüente, dentro
do ano calendário de 2004, os saldos positivos apurados mensalmente resultantes da
diferença entre recursos e dispêndios.
“(...)
Constatada a realização de gastos em montantes incompatíveis com a renda disponível
(meses de março a outubro), o demonstrativo foi apresentado ao contribuinte, a fim de
que o mesmo se manifestasse quanto aos valores apurados. Não houve manifestação por
parte do contribuinte. Assim, tendo em vista que, conforme determinação legal, a
realização de gastos incompatíveis com a renda disponível constitui sinal exterior de
riqueza sujeito ao lançamento de oficio com base na receita presumida, foi lavrado o
presente Auto de Infração”.
Após a decisão de primeira instância ter julgado improcedente a impugnação
apresentada, o recorrente interpõe Recurso Voluntário nas e-fls. 1.610/1.637, alegando em
apertada síntese o seguinte:
i)
Que a auditoria teria terminado a fiscalização “sem resultado”, de que não
existiria imposto a ser exigido do recorrente;
ii)
Que juntou documentos desde o período de 1999 para comprovar e
evolução dos valores identificados como omissos, estando assim
justificados perante a fiscalização;
iii)
A auditoria fiscal não conseguiu comprovar que o contribuinte não auferiu
valores no período de 2003;
iv)
No quesito despesas com cartão de crédito, alega que existem faturas em
nome de terceiros, familiares como cônjuge e filhos, as quais não seriam
de sua exclusiva responsabilidade as despesas advindas da utilização do
cartão de crédito com o cartão American express;
v)
Que a autuação é nula pelo simples fato de ter sido apurada com base em
presunção, faltando elementos de prova contundente que pudesse
fundamentar a o lançamento fiscal;
vi)
Existe abuso do direito na atuação do fisco;
vii)
Alega que o saldo de um ano deve ser considerado na composição do saldo
inicial do ano seguinte;
viii)
Efeito confiscatório da multa

Diante dos fatos narrados é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
Fl. 1819
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.064 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.007065/2009-90

O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
A autuação tem como base legal o artigo 55, entre os quais o artigo 55, inciso
XIII, parágrafo único, do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aplicados à época do
fato gerador, in verbis:
“Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de
1988, art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o,
inciso I), (...)
XIII- as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva”;
Em suas alegações o recorrente aduz que foram desconsiderados do saldo de
“caixa e bancos” declarados em 31/12/2003 na DIRPF; e que os pagamentos de despesas do
cartão de crédito American Express de sua titularidade, gastos feitos por seus três filhos,
maiores, e que não são seus dependente deveriam ser acolhidos como forma de afastamento do
acréscimo patrimonial descoberto.
Nesse sentido, a Súmula CARF n.o 38 (vinculante) assim dispõe:
Súmula CARF n.o 38 O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem
não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Cabe ressaltar que o saldo de um ano-calendário não é passível de utilização ao
ano seguinte, ou seja, o saldo de um exercício não é prova de valores a satisfazer a
movimentação do exercício seguinte, onde a fiscalização faz a confrontação dos fluxos de
origens e de aplicações de recursos, excluindo a presunção quando constata a destinação do
recurso. A partir disso, é importante registrar que o saldo de disponibilidade pelo contribuinte
tem a seguinte classificação, conforme registrado pela decisão de piso:
A alegação de que o saldo de disponibilidades existentes em 31 de dezembro de 2003
não estava dentro do período abrangido pela fiscalização, é improcedente, na medida em
que esse saldo não é estático e, para todos os efeitos, ele ingressa no período seguinte e
passa a fazer parte do patrimônio que o contribuinte possuía em 1/01/2004, data esta
que já está coberta pelo Mandado de Procedimento Fiscal. A autoridade lançadora, em
função do seu poder-dever de fiscalização, possui competência para exigir a
demonstração da existência efetiva dessas disponibilidades que o contribuinte afirmava
possuir logo no primeiro momento do novo exercício.
De outro lado, a simples existência da revisão fiscal da declaração do ano de 2003 não
implica a concordância com o conteúdo da declaração de bens dela constante. A
declaração do imposto de renda da pessoa física DIRPF é uma peça informativa geral da
situação fiscal do contribuinte, contendo, em regra geral, dois tipos de dados.
O primeiro, os que estão diretamente relacionados ao fato gerador da obrigação
tributária, constituindo-se nos elementos próprios do lançamento por homologação.
Assim o são os rendimentos tributáveis, o imposto retido na fonte e as deduções
declaradas.
Havendo homologação do lançamento, de forma expressa, pela autoridade fiscal, ou
pelo transcorrer do prazo a que se refere o artigo 150 do CTN, eles tornam-se imutáveis,
não podendo ser alterados pela Administração Tributária.
Fl. 1820
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.064 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.007065/2009-90

Além desses, no entanto, há outras informações constantes da DIRPF que têm caráter
acessório, cujo uso para fins de lançamento é indireto. É o que acontece com os dados
objetos da declaração de bens e direitos. De per si, eles são incapazes de fornecer
instrumento direto para a apuração de crédito tributário. São somente informações que
podem fazer parte de um processo de apuração indireta de omissão de
rendimentos, via confrontação dos fluxos de origens e de aplicações de recursos,
nos moldes executados pela autoridade fiscal nesse procedimento.
Apenas nesse caso, quando a autoridade fiscal elabora o fluxo de origem e aplicação de
recursos, apropriando o saldo de disponibilidades declarado pelo contribuinte, é
que se poderia, em tese, se entender que verificou tal saldo e o homologou. No caso, não
há noticia desse tipo de apuração no ano-calendário de 2003, logo, não se ingressou nas
informações prestadas pelo contribuinte em sua declaração de bens desse exercício, não
podendo sequer se cogitar, da eventual homologação do seu conteúdo.
Assim, o fato de a autoridade fiscal, encarregada de rever o lançamento do ano-
calendário de 2003, ter solicitado os comprovantes de todos os rendimentos e dessa
revisão não ter resultado nenhuma exigência, nenhum efeito têm sobre a declaração de
bens do contribuinte, podendo os dados ali contidos serem objetos de verificação nos
exercícios subsequentes.
A explicação didática da decisão da DRJ é de fato correta, e que além de
explicativa é clara.
Ainda, o titular da movimentação financeira e de gastos com cartão de crédito é o
responsável pelas comprovações dos gastos, indicando a fonte que depreendeu as gastos
O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
"Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei".
Conforme se verifica dos autos, o recorrente deixou de apresentar provas para
afastar a o acréscimo patrimonial a descoberto, nem a tributação devida. Em direito tributário, o
ônus da prova é transferida ao contribuinte, quando da constatação do fato gerador. Com isso, a
prova em contrário quem deveria ter feito seria exatamente o contribuinte1.

1 Nesse sentido segue decisão do CARF: "PROVAS - Tendo sido a ação fiscal desenvolvida no sentido de trazer aos
autos os elementos de prova suficientes para demarcar o ilícito fiscal, com a anexação de cópias de documentos que
comprovam as situações descritas no Relatório de Ação Fiscal e com a apresentação de demonstrativos, onde consta
Fl. 1821
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.064 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.007065/2009-90

Diferentemente do que entende o recorrente o conceito de renda e rendimento ou a
sua disponibilidade decorre da intepretação fiel aos dispositivos acima citados.
Para Hugo de Brito Machado “renda é sempre um produto, um resultado, quer do
trabalho, quer do capital, quer da combinação desses dois. Os demais acréscimos patrimoniais
que não se comportem no conceito de renda são proventos. (...) Não há renda, nem provento,
sem que haja acréscimo patrimonial, pois o CNT adotou expressamente o conceito de renda
como acréscimo (...)”2.
Portanto, para que já incidência do IR tem que haver disponibilidade econômica,
que nada mais é do que possibilidade de usar ou dispor de dinheiro ou “coisas” conversíveis. Já a
disponibilidade jurídica é a disposição de direito de créditos, ou seja “ter” o direito de forma
abstrata.
A jurisprudência desse conselho é pacifica, quanto ao tema:
Ementa(s)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DE
SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da
constitucionalidade da Lei Complementar 105/2001, bem como sua aplicação
retroativa, não havendo que se falar em obtenção de prova ilícita na Requisição
de Movimentação Financeira às instituições de crédito.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
RENDIMENTOS
OFERECIDOS
À
TRIBUTAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
Devem ser excluídos da base de cálculo do tributo os valores já oferecidos à
tributação.
MULTA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DA INTIMAÇÃO.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.

a indicação do documento que lhe deu suporte, com a referência à folha do processo em que se encontra, incabível a
alegação de que o lançamento se deu por dedução subjetiva da autoridade fiscal". (processo n.o 10435.002291/99-
09, Conselheira Relatora Ana Neyle Olímpio Holanda, publicado no Acórdão n.o 106-14.181, publicado no DOU
em 22.11.2004, p. 36).
2 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 29, ed. Malheiros, São Paulo, 2009, pp. 314.
Fl. 1822
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.064 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.007065/2009-90

Não cabe o agravamento da multa de ofício em caso de não atendimento da
intimação para prestar esclarecimentos, nos casos em que já há o ônus de
produção de prova em contrário, sob pena de se presumir a omissão de
rendimentos constante de depósitos bancários de origem não comprovada.
(Acórdão n.o 1302-002.618, Sessão de julgamento de 12/03/2018, Conselheiro
Relator Rogerio Aparecido Gil, 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária).
As alegações do recorrente dizem respeito a somente a mera alegações, deixando
de apresentar provas de suas afirmações.
Na busca da verdade material, princípio este vinculado ao processo administrativo
fiscal, forma o julgador seu convencimento, por vezes, não a partir de uma prova única,
conclusiva por si só, mas de um conjunto de elementos que, se isoladamente nada atestam,
agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de uma dada situação de fato.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que se alega é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste
sentido, prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
"Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei".
O processo judicial em seu artigo art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
inciso I, impõe ao interessado as comprovações de fato e de direito, tal qual como no processo
administrativo:
"Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor".
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo aresto abaixo:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013). Grifou-
se.
Nessas circunstâncias, correta a decisão da DRJ de origem.
DA APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
Alega o recorrente que a seria indevida a exigência da multa em decorrência da
simples omissão de rendimentos pelo contribuinte.
Ocorre que a multa é vinculada e não facultativa. a multa visa penalizar uma
impontualidade ou justamente a omissão por parte de contribuintes que deixam de recolher o
valor do tributo devido.
Foi aplicada a multa de ofício no percentual de 75%, com base no artigo 44, e
incisos, da Lei n.° 9.430/96, in verbis:
Fl. 1823
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.064 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.007065/2009-90

“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata”;
Assim, diante das normas tributárias que determina a incidência da multa como no
caso dos autos, inviável se falar em afastamento de multa.
DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE JUROS DE MORA E DA MULTA
CONFISCATÓRIA
A Súmula CARF n.o 04 pacificou o entendimento da aplicação da taxa SELIC,
senão vejamos:
"Súmula 04. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais".
O Superior Tribunal de Justiça, em repercussão geral, nos moldes do artigo 543-
C, do antigo CPC de 1973, manifestou o seguinte entendimento acerca da matéria:
“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. JUROS
MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM
LEI ESTADUAL. ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA.
2. A Taxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e de juros de mora, na
atualização dos débitos tributários pagos em atraso, diante da existência de Lei Estadual
que determina a adoção dos mesmos critérios adotados na correção dos débitos fiscais
federais. (...)”. (STJ. Resp 879844. Min. Rel. Luiz Fux. Dje 25/11/2009) (g. N.).
Assim, a presente taxa de atualização de tributo federal devida é a taxa Selic.
Quanto a alegação do efeito confiscatório da multa aplicada, registra-se que o
CARF não é competente para tratar de matéria sobre inconstitucionalidade de Lei, diante da
Súmula CARF 02: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária”.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
acolhendo as alegações de inconstitucionalidade de Lei, para no mérito NEGAR-LHE
PROVIMENTO, promovendo a manutenção da decisão de primeira instância.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 1824
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.064 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.007065/2009-90

Fl. 1825
DF CARF MF
Original